Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO PROVIDO.

1. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o saldo de poupança de fundo de previdência, em regra, é impenhorável, admitindo-se que se sujeite à constrição caso configurada sua utilização como investimento financeiro.

2. Somente quando caracterizada nos autos a utilização da previdência privada como investimento financeiro, como no caso de resgates efetuados pelo participante, é que se poderia afastar a garantia da impenhorabilidade.

3. No caso sub judice, trata-se de entidade de previdência complementar fechada, o que, a priori, afasta sua natureza de investimento, mas prevalece sua natureza assistencial e complementar, portanto impenhorável.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.